Tribunal: TJMT
Processo: 1017571-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017571-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LARISSA VICTORIA LEITE FERREIRA - CPF: 042.395.851-80 (AGRAVANTE), EXPEDITO MAURICIO PEREIRA - CPF: 546.279.408-82 (AGRAVADO), JULIA DOS SANTOS MEMORIA - CPF: 406.033.078-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 865.446.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MAURICIO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 979.039.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – APRESENTAÇÃO DE DEFESA EXTEMPORÂNEA – CONTESTAÇÃO TEMPESTIVA APRESENTADA POR UM DOS CORRÉUS – EFEITOS DA REVELIA ILIDIDA – ART. 345, I, DO CPC - DESENTRANHAMENTO DA PETIÇÃO INTEMPESTIVA – DESNECESSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil determina a mitigação dos efeitos da revelia se, em caso de pluralidade de réus, um deles contestar a ação (artigo 345, I do CPC).

II - Inexiste óbice para a manutenção da peça extemporânea nos autos, mormente porque além de não constituir um dos efeitos da revelia, os elementos nela constantes poderão servir de norte para elucidação da lide, acaso revista a intempestividade oportundamente em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LARISSA VICTÓRIA LEITE FERREIRA
, em face da decisão que, nos autos da Ação de Indenização, de n. 1000488-39.2020.8.11.0006, ajuizada em face de
JULIA DOS SANTOS MEMÓRIA
,
ROGER ALESSANDRO RODRIGUES PEREIRA
e
EXPEDITO MAURÍCIO PEREIRA
, indeferiu o pedido de desentranhamento da contestação e de documentos apresentados intempestivamente pelos agravados.

Para tanto, aduz a agravante que o juízo
a quo
negou vigência aos artigos 218 e 223, do Código de Processo Civil, cujos quais determinam que os atos processuais devem ser exercidos na Lei, e que, o descumprimento, extingue o direito de exercê-los.

Acrescenta que, o fato do revel ter direito a receber o processo no estado em que se encontra, não significa que está autorizado praticar atos pretéritos e cobertos pela preclusão.

Afirma que a apresentação tempestiva da peça de defesa por um dos corréus, afasta somente os efeitos do art. 344, do Código de Processo Civil, qual seja, a presunção da veracidade dos fatos deduzidos na exordial, o que, não permite, no entanto, a análise dos argumentos de fato e de direito lançados na contestação intempestiva.

Não houve pedido liminar.

Contraminuta pelo desprovimento do recurso apresentada à id. de n. 144352185.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia ao acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de desentranhamento da contestação e demais documentos apresentados intempestivamente pelo agravado.

Pois bem.

A teor do artigo 344 do Código de Processo Civil o réu que não contestar a ação ou apresentar defesa intempestivamente, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

A propósito:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Contudo, o artigo 345 do mesmo diploma legal dispõe que os efeitos da revelia não serão aplicados, nos casos em que havendo pluralidade de réus, algum deles apresentar defesa dentro do prazo determinado por Lei,
in verbis
:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;...

Como se vê, embora revel, os efeitos da revelia não serão aplicados, ante a apresentação de contestação tempestiva por um dos requeridos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - - RECURSO DO BANCO REQUERIDO - ALEGADA OMISSÃO - EXTRAVIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO - RECURSO DA AUTORA - ALEGADAS OMISSÕES - VERIFICADAS - REVELIA - SANADA APENAS PARA ANALISAR A MATÉRIA - SEM MODIFICAÇÃO - ART. 345, I DO CPC - RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA FORMA SIMPLES - DETERMINAÇÃO PARA QUE O BANCO SE ABSTENHA DE INCLUIR O NOME DA AUTORA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

(...).
O Código de Processo Civil determina a mitigação dos efeitos da revelia se, em caso de pluralidade de réus, um deles contestar a ação (artigo 345, I do CPC).
(...) (N.U 0008915-66.2011.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO PARA DESOBRIGAR A ANUÊNCIA DO SÓCIO NAS DECISÕES DA EMPRESA – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...). Ademais,
a pluralidade de réus que apresentaram contestação, afasta a incidência, de plano, do efeito material da revelia (art. 345, I do CPC), ou seja, presunção de veracidade dos fatos formulados pelo autor (art. 344 do CPC).
(...). (N.U 1001833-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 26/05/2020)

No que diz respeito a necessidade de desentranhamento da contestação e demais documentos apresentados intempestivamente, sem razão a agravante.

É que, inexiste óbice para a manutenção da peça extemporânea nos autos, mormente porque além de não constituir um dos efeitos da revelia, os elementos nela constantes poderão servir de norte para elucidação da lide, acaso revista a intempestividade oportunamente em grau recursal.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA - NULIDADE DA SENTENÇA – CITAÇÃO DO RÉU POR EDITAL – DECRETAÇÃO DE REVELIA - AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR – PREJUÍZO DO SEU DIREITO DEMONSTRADO - TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DO PARA CONTESTAÇÃO – PLURALIDADE DE RÉUS – DATA DA CITAÇÃO DO ÚLTIMO RÉU - ARTIGO 231, I E IV e § 1º do CPC/15 – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO DO INTERESSADO PARA SANÁ-LA -
CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - PEDIDO DE DESENTRANHAMENTO DA PEÇA E DOCUMENTO - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA DOCUMENTAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

(...).
O desentranhamento da contestação, por intempestiva, não constitui um dos efeitos da revelia, assim, devem permanecer nos autos para conhecimento do Tribunal.
- (N.U 0001699-71.2015.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020)

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO, CASSA A SENTENÇA E DETERMINA O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA A JUNTADA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS JUNTADOS DEPOIS DE DECORRIDO O PRAZO DE APRESENTAÇÃO DA DEFESA E ANTES DE ENCERRADA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DECISÃO QUE DECRETA A REVELIA – IRRECORRÍVEL – PRECEDENTES – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO – ERROR IN PROCEDENDO – TESE AFASTADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO APELO COM FUNDAMENTO NO ENUNCIADO SUMULAR 568 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1- “O desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia. O réu revel pode intervir no processo a qualquer tempo, de modo que a peça intempestiva pode permanecer nos autos, eventualmente, alertando o Juízo sobre matéria de ordem pública, a qual pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
[...]. (STJ, decisão monocrática, REsp 1512241/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2020). (...). (N.U 1002454-46.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — DECRETAÇÃO DE REVELIA — DECISÃO PRECLUSA — CONTESTAÇÃO PROTOCOLADA A DESTEMPO — DETERMINAÇÃO DE DESENTRANHAMENTO — INADMISSIBILIDADE.

O ato judicial impugnado ratificou decisão já proferida, pelo que está preclusa a questão acerca da decretação de revelia.

Por outro lado,
“o desentranhamento da contestação intempestiva não constitui um dos efeitos da revelia” (STJ, REsp 1512241/DF), a tornar sem efeito a determinação de desentranhamento da contestação.
Recurso provido em parte. (N.U 1016420-22.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/08/2020, Publicado no DJE 10/08/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na decisão recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022